Tribunal: TJDFT
Processo: 0739652-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Processo : 0739652-79.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 31345435), proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu a tutela de urgência objetivando que o agravado realize o avanço escolar do agravante, aplicando-lhe as provas de conclusão do ensino médio, na modalidade acelerada, com a emissão, ao final, do certificado de conclusão, a fim de que possa confirmar sua matrícula em instituição de ensino superior. O agravante entende que a vedação contida na Lei n. 9.394/96 deve ser interpretada de forma sistemática, em consonância com outras regras do ordenamento jurídico e à luz da capacidade do aluno, verificada no caso, não sendo crível obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino, quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto. Salienta que a Constituição Federal, ao preconizar o avanço escolar pelo critério do mérito (art. 208, V), não fixa parâmetros para tanto, tampouco impõe que o estudante deve estar em determinada série. Observa que “o avanço escolar pressupõe, sobretudo, audácia, objetivo e foco, elementos da personalidade que não faltam ao agravante e, portanto, destinatário, sem embargo, da norma constitucional referida”. Informa que foi aprovado no exame vestibular para o curso superior de Sistemas de Informação, no concorrido vestibular da Faculdade Estácio, o que comprova a capacidade intelectual do estudante. Alega perigo de dano irreparável, uma vez que tem prazo para efetuar a matrícula, sob pena de perder a vaga conquistada. Pugna pelo efeito suspensivo ativo e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de permitir a aplicação das provas necessárias à conclusão do ensino médio, de forma acelerada, recebendo, em caso de aprovação, o respectivo certificado de conclusão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar, em especial a probabilidade do direito. A pretensão está assentada no direito de acesso aos níveis mais elevados de ensino, albergado no art. 208, inc. V, da Constituição Federal, embora, em nível infraconstitucional, o tema esteja regulado pela Lei 9.394/96, que estabelece as diretrizes e as bases da educação nacional. O art. 44, inc. II, da Lei 9.394/96, dispõe que a educação superior abrangerá cursos de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente. No caso, apesar da aprovação em exame vestibular, o agravante ainda está cursando a 2a série do Ensino Médio (id. 105080383 na origem). Nesse quadro, o agravado não está obrigado a realizar o avanço escolar do agravante, porquanto os documentos acostados aos autos indicam que o estudante sequer finalizou a 2a série do ensino médio. Além do mais, no julgamento do IRDR 13 (PJe 0005057-03.2018.8.07.0000) foi fixada a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Por fim, ainda que porventura vislumbrada a presença dos pressupostos da tutela de urgência de natureza antecipada, o art. 300, § 3o, do CPC, veda a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. É que, do deferimento judicial, poderia decorrer uma situação jurídica estabilizada, impondo, então, a aplicação da teoria do fato consumado. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos a seguinte ementa: ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO TEMPO. 1. A Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Edução) impõe dois requisitos para que seja aceita a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou podido continuá-los. 2. No caso vertente, ao que parece, o impetrante prestou o Exame Supletivo e efetivou a matrícula no curso de Administração na Universidade Católica de Pernambuco, por força da liminar concedida em dezembro de 2011. Provavelmente, já se encontra adiantado no seu curso. Portanto, não se deve modificar a situação consolidada, sob pena de se contrariar o bom senso. Os princípios jurídicos recomendam, em hipóteses excepcionais, como a dos autos, que o estudante, beneficiado com o provimento judicial favorável, não seja prejudicado pela posterior desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito pleiteado inicialmente. Precedentes: REsp 1262673/SE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 30/8/2011; REsp 900.263/RO, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 12/12/2007; REsp 668.142/DF, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 13/12/2004. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 762.615/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15.09.2016, DJe 10.10.2016. Negritado) Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator